Tribunal: TJMT
Processo: 1034372-98.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034372-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SALVADOR ALVES DA COSTA - CPF: 176.200.661-87 (RECORRIDO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA CONTRAÇÃO DE NOVO MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 250, VII, DA LC ESTADUAL Nº 04/1990. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PENSIONISTA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial por SALVADOR ALVES DA COSTA, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte (cancelado em razão de novo matrimônio do autor) e o pagamento das parcelas retroativas não adimplidas, devidamente atualizadas.

2.

Em suas razões recursais, a autarquia estadual sustenta, em apertada síntese, a legalidade do ato administrativo de cancelamento, fundamentando-se no art. 250, inciso VII, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, vigente à época do óbito da instituidora (Súmula 340/STJ), que prevê a perda da qualidade de beneficiário em caso de novo casamento. Defende a inaplicabilidade da Súmula 170 do extinto TFR ao Regime Próprio de Previdência Estadual.

3.

A controvérsia cinge-se em definir se a mera contração de novo matrimônio pelo pensionista viúvo acarreta a cessação automática da pensão por morte, ou se há a necessidade de demonstração de que a nova união resultou em melhoria de sua condição econômico-financeira.

4.

O contexto fático-probatório revela que o autor, idoso de 77 anos de idade, percebia o benefício desde o falecimento de sua primeira esposa (2016). Após o MTPREV constatar a celebração de novo casamento ocorrido em 10/02/2017, procedeu ao cancelamento do benefício previdenciário em março de 2025. Restou incontroverso que o ato administrativo se baseou
exclusivamente
na certidão de casamento, não havendo qualquer averiguação ou prova, por parte da Administração, de que a nova união conjugal alterou favoravelmente a situação financeira do segurado.

5.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico e consolidado no sentido de que a nova união não constitui causa automática para a perda do direito à pensão por morte. Aplica-se à espécie a Súmula nº 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), a qual dispõe que:
"Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício."
Tal exegese é aplicável não apenas ao Regime Geral, mas também aos Regimes Próprios de Previdência.

6.

Competia à autarquia previdenciária o ônus de comprovar cabalmente a melhoria da situação financeira do autor (art. 373, II, do CPC), fato não demonstrado nos autos. Presume-se a dependência econômica do idoso em relação à verba de natureza estritamente alimentar, cuja supressão abrupta viola frontalmente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e os ditames do Estatuto do Idoso.

7.

Corroborando esse entendimento, destaca-se jurisprudência recente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso análogo:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NOVO CASAMENTO DA PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA FINANCEIRA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Embora a legislação estadual preveja a perda do benefício por novo casamento, jurisprudência consolidada exige a demonstração de melhoria financeira do beneficiário. 5. Ausente comprovação de melhoria socioeconômica da apelante, sendo o novo cônjuge beneficiário de pensão assistencial de baixo valor. 6. Cancelamento sem justa causa viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção ao idoso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: '1. O cancelamento de pensão por morte em razão de novo casamento da beneficiária exige a prévia comprovação de melhoria financeira decorrente da nova união (...)'." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10337812120228110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2025).

8.

Logo, constatada a ilegalidade do ato administrativo de cancelamento, o restabelecimento do benefício previdenciário e o pagamento das parcelas vencidas é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a decisão de origem.

9.

A sentença proferida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, isento de custas processuais.

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026